Tribunal: TJMT
Processo: 1029037-38.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029037-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANETE MARIA PAZ DA MATA - CPF: 559.156.121-72 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PENHORA VIA SISBAJUD
– BLOQUEIO QUE RECAIU SOBRE CONTA CORRENTE –
ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, competia à parte agravante demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não se desincumbiu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029037-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA

AGRAVADO:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
JOANETE MARIA PAZ DA MATA
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello,
que, nos autos do cumprimento de sentença dos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais nº
1014888-65.2019.8.11.0015,
ajuizada em desfavor de
ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO,
que rejeitou a impugnação ao bloqueio e converteu em penhora a indisponibilidade do valor, autorizando o levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente, para satisfação parcial da obrigação

Em suas razões recursais, a agravante alega que “
os valores bloqueados são referentes aos valores que a Sra. Joanete recebe de aposentadoria do INSS, conforme demonstrativo de crédito de beneficiário acostado sob o Id n. 155374611 dos autos de origem, sendo a única fonte de renda para sua subsistência. Ademais, trata-se de valores indispensáveis para o mínimo existencial para sobrevivência, sendo tais valores inferiores a 40 salários-mínimos” (sic).

Assevera que “
os valores constritos na conta da executada, ora agravante, são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo a inteligência do artigo 833, IV do CPC” (sic).

Sustenta que “
a constrição dos valores constitui ato gravíssimo que põe em risco a subsistência mínima da agravante, recaindo sobre importe que possui natureza alimentícia, sendo os valores utilizados para o pagamento de despesas, bem como para realizar compras de subsistência, como alimentos e medicamentos, sobretudo diante da avançada idade da agravante” (sic).

Diz que “e
m virtude de tal bloqueio a agravante tem necessitado de ajuda de terceiros, tendo que pedir dinheiro emprestado até mesmo para se alimentar, pois o pouco que possui foi constrito, recebendo apenas o valor remanescente de R$446,13 (quatrocentos e quarenta e seis reais e treze centavos) à título de aposentadoria, em razões dos descontos em folha” (sic).

Argumenta que “
a situação apresentada não pode ser analisada apenas sob o prisma da legalidade da quitação da dívida, é necessário que seja considerada a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil insculpidos no art. 1º da Constituição Federal” (sic).

Assim, “
requer seja determinada a desconstituição da penhora, desbloqueando os valores constritos nas contas da agravante, pois se trata de remuneração de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, devendo ser retirada qualquer constrição infligida, imperando o provimento deste agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. Decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação à penhora” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a consequente liberação em favor da parte agravante (id. 245492185).

A parte agravante não requereu a concessão da tutela antecipada, conforme despacho no Id. 246636153.

O agravado não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 252089661.

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
JOANETE MARIA PAZ DA MATA,
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulado com repetição de indébito e danos morais em desfavor de
ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO,
a fim de declarar nulo o contrato de empréstimo consignado que foi realizado, bem como, os valores das parcelas pagas em dobro.

Após o regular trâmite do processo de conhecimento, os pedidos foram julgados improcedentes, e, em grau recursal, a agravante foi condenada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa.

Desse modo, a parte agravada deu início à fase de cumprimento de sentença, com o intuito de executar o valor da multa imposta, sendo bloqueado das contas bancárias da agravante o valor de R$ 1.208,63 (mil duzentos e oito reais e sessenta e três centavos), conforme Id. 143318646.

A agravante impugnou a penhora sobre os valores depositados em sua conta corrente no Id. 155374610,

ao argumento que impenhoráveis, uma vez que os referidos valores são

oriundos de sua aposentadoria, além do que, o montante bloqueado não excede a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos.

Neste diapasão, a magistrada condutora do feito proferiu a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, sob o argumento de que a agravante “não se desincumbiu de demonstrar que o bloqueio prejudicará sua subsistência”, pois não apresentou documentos comprobatórios de suas despesas ou extratos bancários.

Eis o teor da decisão agravada:

“Após a realização do procedimento de bloqueio de ativos financeiros, a parte executada apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de proventos de aposentadoria, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

O exequente pugnou pela rejeição da impugnação.

Decido.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade de bens da parte devedora, dentre as quais, está elencado os proventos de aposentadoria e as pensões, bem como os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, de acordo com os incisos IV e X, do referido dispositivo legal.

No ponto, tal regra de impenhorabilidade objetiva garantir ao devedor a reserva econômica necessária a sua subsistência e de seus dependentes.

Ocorre que, em se tratando de impenhorabilidade relativa, deve ser analisada mediante ponderação entre os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução.

No que diz respeito aos valores decorrentes de proventos de aposentadoria e as pensões, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência do devedor.

Outrossim, quanto ao valor inferior a 40 salários mínimos, depositado em conta poupança, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não deve ser levado em consideração, para determinar a impenhorabilidade, o tipo de conta (conta poupança, conta-corrente ou outra aplicação), mas, sim, o fim para a qual se destina a aplicação financeira. Ademais, deliberou a respeito do ônus do devedor de comprovar que o montante bloqueado se trata de reserva financeira

(...)

No caso dos autos, foi bloqueado o valor de R$ 188,79 (cento e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) junto ao Banco Bradesco S/A e R$ 1.019,84 (um mil e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), totalizando o montante de R$ 1.208,63 (um mil, duzentos e oito reais e sessenta e três centavos).

A executada alegou que o valor é oriundo de benefício previdenciário, apresentado extrato de recebimento de provento de pensão por morte (id. nº 155374611). Entretanto, verifica-se que a executada recebe o benefício junto a instituição financeira Bancoob e os valores bloqueados são de outras instituições financeiras.

Ademais, não se desincumbiu de demonstrar que o bloqueio prejudicará sua subsistência, pois não apresentou documentos comprobatórios de suas despesas ou extratos bancários.

(...)

Diante disso, julgo improcedente a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros do id. nº 143326651. Preclusas as vias recursais, converto em penhora a indisponibilidade do valor e autorizo o levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente, para satisfação parcial da obrigação”.

Inconformada, a agravante interpôs o presente instrumento, requerendo seja determinada a desconstituição da penhora, desbloqueando os valores constritos nas contas da agravante, pois se trata de remuneração de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, devendo ser retirada qualquer constrição infligida, imperando o provimento deste agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. Decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação à penhora.

Pois bem. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

É cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021)

Todavia, verifica-se que a agravante não demonstrou que a integralidade do valor bloqueado se refere, efetivamente, a verba salarial.

Como bem mencionou a MM. Juíza de primeiro grau, “n
o caso dos autos, foi bloqueado o valor de R$ 188,79 (cento e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) junto ao Banco Bradesco S/A e R$ 1.019,84 (um mil e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), totalizando o montante de R$ 1.208,63 (um mil, duzentos e oito reais e sessenta e três centavos).

Complementa que
“a executada alegou que o valor é oriundo de benefício previdenciário, apresentado extrato de recebimento de provento de pensão por morte (id. nº 155374611). Entretanto, verifica-se que a executada recebe o benefício junto a instituição financeira Bancoob e os valores bloqueados são de outras instituições financeiras”.

Assim, mostra-se escorreita a decisão que rejeitou a impugnação à penhora diante da ausência de comprovação que a verba constrita se trata de verba decorrente de proventos ou de reserva financeira a garantir a subsistência da devedora.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário.

II.

Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que o agravante alegou que os mesmos derivam de proventos de aposentadoria.

III.

Razões de Decidir: Constatou-se a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, uma vez que o agravante não demonstrou documentalmente o vínculo direto entre o depósito da aposentadoria e as contas bancárias penhoradas. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: “Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que os mesmos são oriundos de benefício previdenciário."
(N.U 1026281-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE – SISBAJUD –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os executados não lograram êxito em demonstrar que os valores constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Assim, não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, deve ser mantida a constrição”
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003479-64.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024